Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABIIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RECUSA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SÁUDE. RECURSO REPETITIVO. ERESP 1889704/SP. EXCEÇÕES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO.

1. Trata-se de rejulgamento, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, da apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente o pedido da inicial para determinar à ré o cumprimento da obrigação, consistente em autorizar a realização do procedimento cirúrgico, em especial com o uso da neuronavegação associada à tractografia e ressonância nuclear magnética intraoperatória, conforme prescrito pelo médico responsável, bem como condenar a ré ao pagamento de R$10.000 a título de compensação por danos morais, para aplicação de tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EResp 1889704/SP.

2. Ainda que não se aplique a lei consumerista para os contratos de autogestão, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa-fé objetiva e da função social do contrato e, sobretudo, no princípio da dignidade humana e a indisponibilidade do direito a saúde.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EResp 1889704/SP, firmou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz e segura já incorporada.

4. No caso, preenchidos os requisitos para que a cobertura seja admitida de forma excepcional, deve ser mantida a obrigação da ré, de autorizar a realização do procedimento cirúrgico, em especial com o uso da neuronavegação associada à tractografia e ressonância nuclear magnética intraoperatória, conforme indicado pelo médico assistente.

5. A recusa indevida do Plano de Saúde em fornecer o tratamento prescrito pelos médicos revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. A hipótese vai além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que, o autor, menor de idade, foi privado do necessário tratamento de saúde de caráter urgente e com risco de morte em razão da recusa do plano e precisou ajuizar ação para obter a autorização, o que lhe causou intenso sofrimento, angústia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar. Precedente do c. STJ.

6. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais fixada na origem se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.

7. Apelação da ré conhecida e desprovida.